Tribunal: TJES
Processo: 5023372-75.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023372-75.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023372-75.2022.8.08.0048

RECTE.: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECDOS.: HEDLEN XAVIER OLIVEIRA e BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO NO LIMITE DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Hedlen Xavier Oliveira em face de PicPay Instituição de Pagamento S/A e Banco Original S/A, aduzindo a requerente que utiliza os serviços do primeiro requerido para realizar pagamentos. Informa que tentou utilizar seu cartão na modalidade crédito, quando então foi surpreendida com a informação de que a mesma tinha sido retirada, sem aviso prévio. Busca, assim, a reativação do limite de seu cartão, além de danos morais. O PicPay ofertou defesa no ID 5590091, pontuando que o limite da autora foi reduzido em 04/10/2022, às 04h28m, sendo a autora comunicada imediatamente. O Banco Original ofertou defesa no ID 5590103, informando que o único responsável pela administração do cartão é o PicPay, não tendo qualquer responsabilidade no ocorrido. O corréu PicPay apresentou RI no ID 5590117, sendo contrarrazoado pela autora no ID 5590122. O corréu Banco Original não apresentou contrarrazões (ID 5590124).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a pagarem à autora, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento e JULGO IMPROCEDENTE o pedido referente à obrigação de fazer. Via reflexa, declaro extinto o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Importa consignar, inicialmente, que não há nulidade na cláusula contratual que prevê a desabilitação da função de crédito, ou, ainda, a diminuição unilateral do limite de cartão de crédito, em observância ao princípio da liberdade contratual, haja vista que o banco não é obrigado a manter o serviço indefinidamente. Contudo, não pode este cessar/modificar o serviço sem avisar previamente o consumidor, justamente para que este possa organizar a sua vida financeira. Em que pese o recorrente junte aos autos tela sistêmica em que afirme ter cientificado o consumidor, tal notificação não ocorrera nos termos do art. 10, § 1º, da Resolução n. 96/2021 do Banco Central do Brasil, fundamento abordado na sentença que sequer chegara a ser impugnada em sede de recurso. Dessa forma, corroborada a falha na prestação de serviço, e, o dano sofrido (angústia em razão do impedimento na realização de transações, conforme ID 5589326), surge o dever de indenizar. O dano moral, mais precisamente o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao patrono da autora fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)